Tribunal: TJBA
Processo: 8027672-02.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027672-02.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE ANDERSON DIAS MACHADO e outros (9)

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar.

Aplicação da tese firmada no IRDR, tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. Preliminarmente, discute-se a ocorrência de litispendência em relação a alguns impetrantes que figurariam em ações idênticas já julgadas, bem como a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedida. Acolhe-se parcialmente a preliminar de litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito em relação a
5
impetrantes
(
ANDRÉ ANDERSON DIAS MACHADO, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, EVANDRO DA SILVA BRAGA, PRISCILA ALMEIDA DA SILVA e REINALDO ALMEIDA DA SILVA)

que figuram em ações idênticas já julgadas, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 485, V, § 3º, do CPC. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, por não ter o Estado da Bahia se desincumbido do ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. Ratifica-se a homologação de desistência da ação em relação a
o
impetrante

FÁBIO SANTOS LEITE
, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
MÉRITO. O
s
Impetrante
s
objetiva
m
o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001).
Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança, pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019,
“a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
”.
Segurança parcialmente concedida.